Tribunal: TJSP
Processo: 2366748-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandro dos Reis Batista Júnior, alegando constrangimento ilegal devido à prisão preventiva decretada sem fundamentação idônea. O Paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, sem indícios de

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandro dos Reis Batista Júnior, alegando constrangimento ilegal devido à prisão preventiva decretada sem fundamentação idônea. O Paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, sem indícios de participação no crime, e poderia ser beneficiado com pena substitutiva e regime aberto em caso de condenação. Solicita revogação da prisão, substituição por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar, ou liberdade provisória.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva do Paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de Decidir
3. A decisão atacada está fundamentada adequadamente, com prova da materialidade e indícios promissores de autoria, justificando a prisão por razões de ordem pública e conveniência da instrução criminal.
4. A prisão preventiva é amparada pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo considerada razoável, proporcional e necessária, com medidas cautelares diversas insuficientes e inadequadas, não estando presente hipótese de prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de

inocência. 2. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a prisão preventiva é justificada por conveniência da instrução criminal e razões de ordem pública.

Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 313, inciso I.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 838.130/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 11/12/2024.